Tribunal: TJSP
Processo: 2010127-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Agravante que não demonstrou fazer jus à benesse - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ – Reconvenção, ademais, protocolada juntamente com a contestação, nos termos do art. 343 do CPC – Pleito de rejeição de plano improcedente – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Agravante que não demonstrou fazer jus à benesse - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ – Reconvenção, ademais, protocolada juntamente com a contestação, nos termos do art. 343 do CPC – Pleito de rejeição de plano improcedente – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.